Tribunal: TJSP
Processo: 2222223-65.2019.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO INCIDENTAL FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO ALEATÓRIA DE REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE – REQUERIDAS QUE NÃO DEMONSTRARAM, TÉCNICA OU ATUARIALMENTE, AS RAZÕES PARA A INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO INCIDENTAL FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO ALEATÓRIA DE REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE – REQUERIDAS QUE NÃO DEMONSTRARAM, TÉCNICA OU ATUARIALMENTE, AS RAZÕES PARA A INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES, LIMITANDO-SE A VAGAS ALUSÕES À NECESSIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - NÃO INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES POR SINISTRALIDADE APLICADOS DESDE 2011, COM SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES ANUAIS DA ANS - PRECEDENTES - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE